Tribunal: TJSP
Processo: 1004355-72.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Réu apresentou documentos suficientes a comprovar a origem do débito. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença reformada.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Quitação não comprovada. Réu apresentou documentos suficientes a comprovar a origem do débito. Débito exigível. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, POR PREJUDICADO.